Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702809-64.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Publicado o acórdão que deu provimento parcial ao apelo do réu (ID 43232240), as partes foram intimadas. O Ministério Público manifestou ciência (ID 43506132) e a defesa afirmou não ter mais interesse recursal, comunicando o falecimento do réu (ID 43942911). Considerando que ainda está em curso o prazo recursal para a acusação, intime-se a defesa para que traga aos autos a certidão de óbito do réu. Prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos novamente ao Ministério Público para ciência e manifestação. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:49:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator